Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700948-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: ANA CAROLINA FELICIO PARTE RE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por ANA CAROLINA FELICIO (ID 46620634) acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a matéria tratada no recurso inominado cível interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito 0765438-77.2021.8.07.0016. Para conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais e afastar a insegurança jurídica, requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Aponta-se divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Fernando Augusto Martins Cuoco, oficiou pelo não conhecimento do incidente. Caso não seja esse o entendimento, manifesta-se pelo desprovimento do pedido de uniformização da jurisprudência, no sentido de se aplicar a repetição do indébito de forma simples, tendo em vista a presença de erro justificável.(ID 47484670). A autora, após o julgamento do recurso inominado (ID 160404227, processo 0765438-77.2021.8.07.0016), que confirmou a improcedência do pedido inicial, propôs o presente pedido de uniformização de jurisprudência. De acordo com o artigo 92, I, do RITRJEDF, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Remeta-se os autos ao relator, nos termos do artigo 92 do RITRJEDF. Publique-se. Intimem-se Brasília, 14 de junho de 2023. Leonardo Roscoe Bessa Presidente